Tribunal: TJMT
Processo: 1044492-56.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044492-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILZA CAIXETA ROSA - CPF: 594.252.371-15 (APELADO), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO), WELLITON GOMES DANTAS - CPF: 051.643.831-01 (APELADO), MISAEL GOMES DANTAS - CPF: 839.038.871-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), W. R. D. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1044492-56.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ILZA CAIXETA ROSA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital/MT,
Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez,
lançada nos autos da
Ação de Inventário com pedido de Reconhecimento de União Estável,
ajuizada pelo
ILZA CAIXETA ROSA
e
WELLITON GOMES DANTAS
, que julgou procedente o pedido para homologar a partilha do patrimônio deixado por Misael Gomes Santas, com fundamento nos art. 487, inciso III e 664 e seguintes, do Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

O apelante, em suas razões, pugna, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no art. 1012,
caput
, do CPC.

Ainda em sede preliminar, postula pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, sobre o fundamento de que não foi observado os artigos 9, 10 e 722 do CPC, razão pela qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

Quanto ao mérito, argumenta que
“o juízo a quo, no rito de arrolamento comum, autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública”
(sic).

Ressalta que
“o juízo a quo deveria ter exigido a comprovação do pagamento do ITCD antes de prolatar a sentença homologando a partilha”
(sic). Para isto, utiliza-se dos artigos 659 a 663 (arrolamento sumário) e artigos 664 a 667 (arrolamento comum) ambos do CPC, para fundamentação dos seus argumentos.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (id. 99641988).

Nas contrarrazões (id. 99641994), os apelados alegam que as razões recursais não merecem prosperar, sustentando que
“já providenciaram os procedimentos administrativos e solicitaram junto a Sefaz o reconhecimento da Isenção do citado imposto”
(sic).

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id 100015991).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, embora subsista certidão de trânsito em julgado (Id 99641981), extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso teve conhecimento sobre o teor da sentença apenas na data de 30/06/2021, sendo, portanto, tempestiva a oposição recursal, conforme teor da certidão (Id 99641989).

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012, caput, do CPC.

Conforme relatado

alhures,
o
ESTADO DE MATO GROSSO
almeja a reformar a sentença,
“na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”
(sic).

Pois bem, apesar de não ter sido alegado pelo apelante, a de ser reconhecido de
ofício
a afetação do REsp nº. 1.895.486 ao rito dos recursos repetitivos, que têm o entendimento acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”

– Tema 1.074.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário
, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação,
à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento recursal, alegando que
“já providenciaram os procedimentos administrativos e solicitaram junto a Sefaz o reconhecimento da Isenção do citado imposto”.

Em que pese os argumentos apresentados pelos apelados, o processo deverá ficar suspenso até o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.

Esta egrégia Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”

2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004678-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Confiram-se apontamentos de Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante comprovar o recolhimento do ITCMD, no prazo de 30 dias e, em não havendo o recolhimento, aguardar-se provocação em arquivo, em cumprimento à comunicação do Superior Tribunal de Justiça da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF. Pedido de que o imposto seja recolhido pela via administrativa e após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Incidência do Tema 1074 do C. STJ, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada.
Questão que só poderá ser analisada se constar nos autos certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania. Recurso a que se nega provimento, com observação.
”
(AI: 2111961772021826 0000 TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 18/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021)

“Agravo de Instrumento – arrolamento – Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do
Tema 1074 do STJ
– Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento –
Suspensão Geral que decorre de determinação processual – Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie
– precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido.”
(AI: 223105956 20218260000, TJSP – 5ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/10/2021, Data de Publicação: 11/10/2021)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de nº. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar a inequívoca regularização acerca do respectivo tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022